Tribunal: TJPA
Processo: 0904622-03.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904622-03.2023.8.14.0301

APELANTE: RAMON LISBOA MESQUITA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu cumprimento provisório de sentença em mandado de segurança, por ausência de título executivo quanto à nomeação e posse do impetrante no cargo de defensor público substituto do Estado do Pará.

2.

A sentença mandamental concedeu apenas o direito à reclassificação e prosseguimento nas etapas do concurso, sem reconhecer direito à nomeação e posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via do cumprimento provisório de sentença mandamental, exigir-se a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, quando o título executivo judicial não expressamente determinou tal providência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O título executivo judicial limita-se ao reconhecimento do direito ao prosseguimento no certame, nos termos do pedido formulado no mandado de segurança.

5. A pretensão à nomeação e posse ultrapassa os limites objetivos do julgado, violando o princípio da congruência e da coisa julgada, conforme previsto no art. 492 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

6. Inexiste pedido de nomeação e posse na ação originária, sendo incabível a execução de obrigação não expressamente reconhecida judicialmente.

7. Tentativa de ampliação do conteúdo decisório configura inovação vedada na fase de cumprimento, inviabilizando o pleito do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de obrigação não reconhecida expressamente na decisão transitada em julgado.

2. Não cabe, na via de cumprimento provisório de sentença em mandado de segurança, exigir nomeação e posse de candidato em concurso público, quando a sentença limitou-se ao prosseguimento nas etapas do certame.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492, 485, VI, 924, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1046016/RJ; AgInt no REsp 1896104/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAMON LISBOA MESQUITA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 23432619), que conheci do recurso e neguei provimento, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença prolatada no Mandado de Segurança nº 0837059-26.2022.8.14.0301 em desfavor do
ESTADO DO PARÁ, DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.

Nas suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar a ausência de pedido expresso de nomeação como óbice à execução provisória, uma vez que a sua nomeação e posse decorrem logicamente da sentença concessiva do mandado de segurança, que reconheceu a ilegalidade na correção da prova do concurso público para Defensor Público Substituto do Estado do Pará, determinando sua reclassificação e prosseguimento nas demais fases do certame.

Alega que, em cumprimento à decisão, foi reclassificado na 36ª posição, tendo todos os candidatos não sub judice até a posição 102 sido nomeados, o que comprova a preterição administrativa.

Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a nomeação de candidato sub judice como consequência lógica da concessão da segurança, independentemente do trânsito em julgado, inclusive com precedentes desta mesma 2ª Turma de Direito Público.

Afirma ainda que a decisão impugnada representa grave violação aos princípios constitucionais da efetividade da tutela jurisdicional e da dignidade da pessoa humana, criando cenário kafkiano de inefetividade prática da decisão judicial.

Argumenta que o Estado do Pará adota conduta nitidamente protelatória, interpondo recursos meramente repetitivos e infundados com o intuito de obstar a efetivação da decisão, inclusive apresentando petições idênticas entre si e requerendo sustentação oral apenas para retirada do processo da pauta, sem posterior comparecimento.

Alega ainda que a manutenção da decisão agravada fere o princípio da isonomia, pois candidatos com classificação inferior já foram nomeados, enquanto o agravante permanece alijado do cargo por ter buscado a via judicial.

Sustenta que a situação processual prolongada há mais de dois anos acarreta prejuízos financeiros, funcionais, previdenciários e morais ao agravante, e que estão presentes os requisitos para concessão de tutela de evidência nos termos do art. 311, I, do CPC, seja pelo abuso do direito de defesa e manifesto propósito protelatório do Estado, seja pela robustez do direito material reconhecido judicialmente.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática; caso mantida, o processamento do Agravo Interno com julgamento pelo colegiado e, ao final, seu provimento para reforma da decisão e consequente processamento do cumprimento provisório da sentença com a imediata nomeação e posse do agravante.

Requer ainda a concessão da tutela de evidência e, subsidiariamente, a aplicação da fungibilidade para recebimento do pedido como novo mandado de segurança, com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 27565659).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente exposto na decisão agravada, que a parte autora impetrou Mandado de Segurança objetivando declarar a ilegalidade/nulidade, em relação às provas escritas prático-discursivas P2 e P3 do Concurso Público para o provimento de cargos de Defensor Público, onde requereu a concessão de tutela de urgência para excluir a fórmula de correção de português das referidas questões, para manter a nota anteriormente fixada em seu favor, sem descontos, garantindo a sua continuação nas demais fase do certame e, no mérito, requereu a confirmação da liminar em definitivo com a concessão da segurança. Para tanto, vejamos trecho da petição inicial do
Mandamus:

“Ante o exposto, requer: a) concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15; b) que seja concedida tutela de urgência liminar, inaudita altera parte e ad cautelam, nos termos acima narrados, com exclusão da fórmula matemática de correção, reconhecendo a nota que fora atribuída no Edital de Retificação n° 11, ou seja, sem os descontos indevidos a fim de que o impetrante seja convocado para as fases de Tribuna e Oral; c) subsidiariamente ao pedido “b”, que seja concedida tutela de urgência liminar, inaudita altera parte e ad cautelam, no sentido de suspender os efeitos do ato coator, de reaplicação dos critérios de correção contidos nos itens 9.8.4 e 9.8.5 do edital 1 do certame em questão, inserto no edital n° 13, até o julgamento do mérito do presente writ, sustando, por isso, o prosseguimento do V concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de defensor público substituto do Estado do Pará (Edital DPEPA 1/2021), ex vi da CF, art. 5º, LXIX, Lei 12.016/2009, art. 7º, III, e CPC, arts. 300 e 497, ou, alternativamente, outra medida adequada ao entendimento de Vossa Excelência, em legítimo exercício do poder geral de cautela, ex vi do CPC, art. 301. d) concessão em DEFINITIVO da segurança para anular a fórmula matemática de correção, inserta nos itens previstas no item 9.8.5, alínea "d" e item 9.8.6, alínea “d”, do Edital, reconhecendo a nota que fora atribuída no Edital de Retificação n° 11, ou seja, sem os descontos indevidos, para fins de prosseguimento no concurso; e) a notificação das autoridades impetradas, Defensoria Pública, e Cebraspe, para apresentarem suas informações nos termos do art. 7°, I, da Lei n° 12.016/09; f) cientificação da Procuradoria do Estado do Pará (PGE/PA), no endereço Rua dos Tamoios, 1671. CEP 66033-172, Batista Campos. Belém – PA, telefone: (91) 3344-2781, ex vi da Lei 12.016/2009, art. 7º, inciso II. g) A intimação do Ministério Público para atuar no feito na qualidade de custos legis; h) Tratando-se de pedido de obrigação de fazer, requer, em caso de desobediência, seja aplicada multa diária (astreinte) no valor de R$ 5.000,00, na forma prevista nos arts. 497; 536, § 1º; 537 do CPC.

Por conseguinte, considerando que os limites da demanda são estipulados pelo que consta na peça inicial, vê-se que, na presente lide, o pedido é a nulidade fórmula matemática de correção, inserta nos itens previstas no item 9.8.5, alínea "d" e item 9.8.6, alínea “d”, do Edital nº 1 – DPE/PA, DE 12 DE AGOSTO DE 2021, e que a causa de pedir é a necessidade de prosseguimento do candidato nas demais fases do concurso.

Presente essa moldura, em momento algum foi requerida, no Mandado de Segurança, a nomeação e posse do candidato e, por isso, a sentença que o autor agora tenta fazer cumprir não reconheceu seu suposto direito a ocupar o cargo, mas somente a continuar no certame.

No caso, destaca-se o dispositivo da decisão ora em fase de cumprimento:

“‘Em assim sendo, na esteira de que decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, CONCEDO a segurança pleiteada, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015,
de forma a permitir a participação do impetrante nas próximas fases do V Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos de Defensor Público Substituto e formação de cadastro de reserva da Defensoria Pública do Estado do Pará
, tal como decido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0805354- 40.2022.8.14.0000.

Sem custas e sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/09).

Sentença sujeita ao reexame necessário, conforme artigo 14, §1º da Lei 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se’’

‘‘Ante o exposto, conheço do recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para ACOLHE-LOS em parte, de modo a CONCEDER a segurança pleiteada, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, declarando a ilegalidade/nulidade das fórmulas constantes dos itens 9.8.5, alínea “d”, e 9.8.6, alínea “d”, do Edital nº 1 – DPE/PA, de 12 de agosto de 2021, em relação às provas escritas prático-discursivas P2 e P3, e para que seja atribuída a nota das questões prático-discursivas (NQDi) conforme a NCi (NQDi = NCi), e nota da peça técnica (NPTi) conforme a NCi (NPTi = NCi), nos termos do Edital nº 11 – DPE/PA, de 09 de março de 2022,
determinando-se ainda, por consequência, o prosseguimento do impetrante nas demais fases do concurso, com a atribuição de suas notas conforme o Edital nº. 11 – DPE/PA.
Improcede, neste momento, o pedido de aplicação de multa diária (astreinte)”

Nesse sentido, denota-se que a pretensão da parte agravante, no presente recurso, não se coaduna com o dispositivo da sentença.

Na presente hipótese, o que se observa, na realidade, é a tentativa do agravante de alegar e discutir preterição no certame, o que sequer foi abordado nos autos da ação mandamental, cuja sentença se pretende o cumprimento.

O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.

Assim, por tal princípio, a sentença deve se limitar a enfrentar as questões suscitadas e discutidas pelas partes durante o processo, e o cumprimento de sentença pressupõe a observância aos limites do título judicial, sendo vedado inovar a discussão, sob a pena de violação ao princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À INFORMAÇÃO. OFERTAS PUBLICITÁRIAS. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. LIMITES DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de Justiça não olvidou a possibilidade, em tese, de condenação da demandada em danos morais coletivos. Todavia, não os considerou, a partir de uma interpretação lógicosistemática dos fundamentos da causa de pedir e dos pedidos, em respeito ao princípio da adstrição, sob o fundamento de que "não houve pedido neste sentido". 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1046016 RJ 2017/0014437-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DA TABELA DO SUS. ALÍQUOTA. MARCO TEMPORAL FIXADO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MODIFICAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. O cumprimento de sentença deve observar o limite temporal estabelecido no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Ao decidir pela inexistência de violação à coisa julgada na espécie, o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, a qual se firmou no sentido de que, "Tendo havido o debate no título executivo judicial que transitou em julgado, a respeito do termo ad quem do referido reajuste, não é possível modificar a questão decidida no âmbito dos embargos à execução, devendo-se privilegiar a coisa julgada" (AgInt no REsp 1.660.287/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 7/11/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1896104 RS 2020/0242471-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Desse modo, não há congruência entre o determinado no título executivo judicial e o objeto do cumprimento de sentença, que extrapola o conteúdo da coisa julgada e impassível de apreciação nesta seara, impondo-se a manutenção da sentença de extinção do feito por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, inciso VI, cumulado com o artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/10/2025